Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Direito Civil Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/ partilha de bens. Exclusão de imóvel da partilha. Imóvel adquirido antes da união estável. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que excluiu imóvel da partilha de bens em ação de dissolução de união estável, sob a alegação de que o bem integrava o acervo constituído na constância da união.
II. Questões em discussão
2. (i) Determinar se o imóvel objeto da controvérsia deve ser partilhado entre os companheiros considerando que as tratativas e o pagamento foram efetuados em 1977, antes da união estável, mas a escritura de compra e venda só formalizada no ano de 2004.
III. Razões de decidir
3.Com base no regime da comunhão parcial de bens presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a união.
4. A prova documental revela que o imóvel foi adquirido em 1977 com pagamento integral antes da convivência, utilizando patrimônio exclusivo do agravado.
5. A jurisprudência do STJ confirma a incomunicabilidade de bens adquiridos antes da união, ainda que a formalização ocorra posteriormente, excluindo o bem do patrimônio comum.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: É incomunicável o imóvel adquirido por um dos companheiros antes do início da união estável, restando comprovado que a negociação e o pagamento ocorreram com recursos próprios de um dos conviventes anteriormente ao período da união.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.725, 1.658, 1.659, 1.660. Jurisprudência correlata: STJ, REsp n. 1.324.222 – DF, Rel. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUREVA, Terceira Turma, j. 06/10/2015; TJDFT, Acórdão 1959494, 1a TURMA CÍVEL, Relator(a):TEÓFILO CAETANO, j. 23/01/2025.